Tribunal: TJES
Processo: 5004665-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004665-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE BAZONI BARBOSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME. TERMO DE TRANSFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 166, DO CÓDIGO CIVIL. FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE DO ORA APELADO. APELO PROVIDO. 1.
N
ão vejo como possa prevalecer o entendimento do magistrado de primeiro grau, eis que o
negócio jurídico materializado no
“Termo de Transferência” apresentado pelo apelado é
flagrantemente nulo.
2.

Com efeito,
não há negócio jurídico sem vontade, e a vontade deve ser manifestar por quem tem capacidade. O incapaz, para praticar negócio jurídico, deve ser representado ou assistido.
3.
O
apelado,
quando da suposta data do “Termo de Transferência”,
era absolutamente incapaz
e não estava representado. Assim, um dos elementos do negócio jurídico, qual seja, a capacidade do agente, não foi observado.
5.
O
reconhecimento de firma das assinaturas
ocorrido em

22/05/2022,
quando o apelado já havia completado a maioridade civil, não
é capaz de suprir a falta de representante legal no ato da celebração.
6.

Como se não bastasse,
o documento “Termo de Transferência” sequer respeitou a forma prescrita em lei, uma vez que,
tratando-se de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos, a escritura pública seria o meio essencial à validade do negócio jurídico (artigo 108, do Código Civil).
7.

Outrossim, não há como desconsiderar, ainda, que há fortes indícios de que o negócio jurídico firmado entre o apelado e sua avó se tratou de uma simulação. Isto porque,
além de não
constar o valor do imóvel ou a anuência da Construtora, não é razoável que a grafia do apelado aos 12 anos de idade seja a mesma da atualidade.
8.
Com base nessas alegações, e por força do artigo 168, do Código Civil, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico
firmado entre o apelado e
Antônia Bazoni Guimarães.
9.

V
ia de consequência, sendo inválido
o “Termo de Transferência”, não há
que se falar em legitimidade do ora apelado para pleitear a desconstituição do gravame,
razão pela qual o feito deverá ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade.
10.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer, de ofício, a nulidade absoluta do "Termo de Transferência" firmado entre o apelado e Antônia Bazoni Guimarães, bem como para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004665-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MYLLA CONTERINI BUSON - ES25311-A, KARINA VAILLANT FARIAS - ES33356-A
APELANTE: ALEXANDRE BAZONI BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439

VOTO

O ponto nodal da questão posta em julgamento é definir se os documentos apresentados pelo requerente, ora apelado, são suficientes e/ou válidos para ensejar a desconstituição do gravame.

Antes d
a análise do mérito, é preciso que se faça uma breve análise do contexto fático.

No caso concreto, o requerente, ora apelado, alegou que
sua avó, Antônia Bazoni Guimarães,
adquiriu da empresa Construtora
Nunes Costa LTDA as unidades 202 e 302, do Ed. Marroquio, na data de 19/08/2015.

Em 20/09/2015, após 01 (um) mês da assinatura do Contrato de Compromisso de Compr
a
e Venda firmado com a Construtora,
teria havido a
quitação integral dos imóveis, conforme Termo de Quitação de ID 5328112.

Na data de 10/09/2015, antes, portanto, d
o Termo de Quitação
, a Sra. Antônia Bazoni Guimarães, por meio do documento denominado “Termo de Transferência”, transferiu
para o apelado –
à época com 12 anos de idade
e sem representante
-
todos os direitos e demais obrigações do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a Construtora Nunes Costa LTDA,
relativamente à unidade nº 302.

No entanto,
o apelado
sustentou que o apelante,
em 30/11/2015,
teria lançado registro de alienação fiduciária sobre seu imóvel (unidade nº 302) em razão de dívida bancária contraída pela proprietária registral – Construtora Nunes Costa LTDA -.

Assim, por ser terceiro de boa-fé, não poderia sofrer os efeitos
decorrentes do inadimplemento da Construtora.

Feitas tais considerações
,
não vejo como possa prevalecer o entendimento do magistrado de primeiro grau, eis que o
negócio jurídico materializado no
“Termo de Transferência” apresentado pelo apelado é
flagrantemente nulo.

Com efeito,
não há negócio jurídico sem vontade, e a vontade deve ser manifestar por quem tem capacidade. O incapaz, para praticar negócio jurídico, deve ser representado ou assistido.

De acordo com o art
igo
104, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer (I)
agente capaz
; (II) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e (III)
forma prescrita
ou não defesa em lei.

O art
igo
108, do Código Civil dispõe que,
“não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.”
.

Acerca da invalidade do negócio jurídico, o art
igo
166, do Código Civil traz que:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

[...]

IV – não revestir a forma prescrita em lei; [...].”.

Já o
art
igo
167, do Código Civil, por sua vez, dispõe que:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. [...].

Por fim,
conforme o parágrafo
único do art
igo
168, do Código Civil,
“
as nulidades
devem
ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.”
.

Na hipótese dos autos,
o apelado,
quando da suposta data do “Termo de Transferência”,
era absolutamente incapaz
e não estava representado. Assim, um dos elementos do negócio jurídico, qual seja, a capacidade do agente, não foi observado.

Em tempo,
por oportuno,

cito o seguinte
trecho da fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau – a qual, reitero, não deve prevalecer -:

“
[...] apesar de a requerida alegar a invalidade do termo de transferência, não vislumbro a existência de qualquer irregularidade.

É que, mesmo havendo divergência de datas, as firmas das assinaturas do contrato foram reconhecidas em 02/05/2022, quando o demandante possuía 19 anos [...], sendo, portanto, plenamente capaz.”.

Todavia,
de acordo com o artigo 169, do Código Civil,
“
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”
.

Assim, o reconhecimento de firma das assinaturas
ocorrido em

22/05/2022,
quando o apelado já havia completado a maioridade civil, não
é capaz de suprir a falta de representante legal no ato da celebração.

Como se não bastasse, o documento “Termo de Transferência” sequer respeitou a forma prescrita em lei, uma vez que, tratando-se de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos, a escritura pública seria o meio essencial à validade do negócio jurídico (artigo 108, do Código Civil).

Outrossim, não há como desconsiderar, ainda, que há fortes indícios de que o negócio jurídico firmado entre o apelado e sua avó se tratou de uma simulação. Isto porque, além de não constar o valor do imóvel ou a anuência da Construtora, não é razoável que a grafia do apelado aos 12 anos de idade seja a mesma da atualidade.

Com base nessas alegações, e por força do artigo 168, do Código Civil, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado entre o apelado e Antônia Bazoni Guimarães (ID nº 5328113).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a nulidade absoluta é insanável, podendo, assim, ser declarada de ofício e prescinde de ação própria. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade. 2. Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o
negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação
, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.

3. O
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício
.

4. Logo,
se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria
.

5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação.

(REsp n. 1.582.388/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

Via de consequência, sendo inválido o “Termo de Transferência”, não há que se falar em legitimidade do ora apelado para pleitear a desconstituição do gravame, razão pela qual o feito deverá ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre o apelado e Antônia Bazoni Guimarães (“Termo de Transferência” – ID nº 5328113) e, via de consequência, reformar a sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicadas as demais alegações do apelante.

Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.